Tribunal: TJMT
Processo: 1023167-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023167-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Fixação, Casamento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAURO SULEK - CPF: 177.727.100-20 (ADVOGADO), RONALDO OLIVEIRA VILANOVA - CPF: 977.516.181-91 (AGRAVANTE), VERA LUCIA ALVES DUTRA - CPF: 629.137.002-68 (AGRAVADO), INDYARA WINTER CAVALCANTE - CPF: 025.346.341-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO LITIGIOSO E PATILHA DE BENS. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM FAVOR DE EX-CÔNJUGE. MAJORAÇÃO SEM FATO NOVO. DESCARACTERIZAÇÃO DOS LIMITES DA DECISÃO COLEGIADA ANTERIOR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
DE 2 SALÁRIOS-MÍNIMOS FIXADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que na Ação de reconhecimento de união estável prévia ao casamento, divórcio com partilha de bens e alimentos compensatórios, majorou os alimentos compensatórios provisórios fixados em 2 salários-mínimos para 4 salários-mínimos mensais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se a majoração dos alimentos compensatórios provisórios de 2 para 4 salários-mínimos respeitou os limites da deliberação anterior da Câmara e está amparada em fato novo ou prova superveniente; (ii) estabelecer se há elementos suficientes para justificar a redução da verba alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A deliberação colegiada anterior (RAI no 1009904-73.2025.8.11.0000) condicionou expressamente a reavaliação dos alimentos compensatórios à superveniência de fatos novos relevantes, o que não se verificou na decisão agravada.

4.

A majoração da verba alimentícia, sem pedido específico ou fato novo, configura violação aos princípios da congruência, do contraditório e da segurança jurídica, bem como desrespeito à coisa julgada provisória formada no julgamento anterior.

5.

Os alimentos compensatórios possuem natureza indenizatória e visam mitigar o desequilíbrio patrimonial decorrente da dissolução da sociedade conjugal, exigindo a comprovação da concentração da posse dos bens por um dos ex-cônjuges.

6.

Não há provas da alteração patrimonial ou capacidade das partes, inexistindo fundamento para redução dos alimentos para 1,5 salário-mínimo.

7.

A manutenção do valor anteriormente fixado atende ao princípio da razoabilidade e preserva a função transitória e reequilibradora dos alimentos compensatórios, até que se conclua a partilha do patrimônio comum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A majoração dos alimentos compensatórios exige fato novo relevante e pedido específico, respeitando os limites da decisão colegiada anterior.

2.

Os alimentos compensatórios têm caráter indenizatório e buscam reequilibrar o desequilíbrio patrimonial após a separação, não sendo possível reduzir seu valor sem prova concreta de mudança na situação patrimonial das partes.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1954452/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.06.2023, DJe 22.06.2023;
TJMT, AI no 1009398-97.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 19.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RONALDO OLIVEIRA VILANOVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Vila Rica/MT, na Ação de reconhecimento de união estável prévia ao casamento civil, divórcio com partilha de bens e alimentos compensatórios no 1000534-20.2025.8.11.0049), ajuizada por VERA LÚCIA ALVES DUTRA.

Na decisão agravada, a Magistrada majorou os alimentos compensatórios provisórios anteriormente fixados, de 2 para 4 salários-mínimos mensais, sob o fundamento de que tal quantia se mostra mais condizente com o padrão de vida do casal e com as provas constantes dos autos.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada extrapolou os limites da pretensão da autora, pois na réplica à contestação a parte agravada teria se limitado a requerer a manutenção dos dois salários-mínimos já fixados por esta Câmara no Agravo de instrumento n. 1009904-73.2025.8.11.0000. Afirma que a majoração para 4 salários-mínimos não foi precedida de fato novo nem instruída com novos elementos probatórios que justificassem o aumento da obrigação alimentar e desconsiderou-se a sua real capacidade econômica, tendo o agravante comprovado nos autos a limitação de sua renda à atividade de produção leiteira, a qual lhe rende em torno de R$ 6.666,47 mensais, valor este que mal cobre suas despesas ordinárias e compromissos já assumidos, o que o obrigou, inclusive, a demitir seu único empregado rural e contrair empréstimos para cumprir as obrigações anteriores. Requer o efeito suspensivo e, no mérito, a redução dos alimentos compensatórios provisórios para o valor de 1,5 salários-mínimos (id. 299488380).

Deferi o pedido para suspender os efeitos da decisão agravada no tocante ao valor de 4 salários-mínimos, restabelecendo, provisoriamente, o valor de 2 salários-mínimos mensais, nos termos do acórdão proferido nos autos do RAI no 1009904-73.2025.8.11.0000 (id. 299791870).

A agravada VERA LUCIA ALVES DUTRA, em contrarrazões, defende a manutenção da decisão agravada e o desprovimento do recurso (id. 305181858).

Desnecessária a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia cinge-se à decisão que majorou os alimentos compensatórios provisórios fixados à agravada de 2 para 4 salários-mínimos mensais.

Extrai-se dos autos que as partes mantiveram união estável por 21 anos, seguida de casamento civil em 17/10/2022, sob o regime de comunhão universal de bens, tendo a autora ajuizado Ação de divórcio litigioso, partilha de bens e alimentos compensatórios em 17/3/2025.

O Juízo de origem fixou, em 19/3/2024, alimentos compensatórios no importe de 1 salário-mínimo e, em Agravo de instrumento interposto pela autora, n. 1009904-73.2025.8.11.0000, majorou-se para o valor de 2 salários-mínimos.

Extrai-se, ainda, que as partes acordaram quanto ao reconhecimento da união estável a partir de dezembro de 2000 até o casamento, e a dissolução da união, em 19/5/2025 e, ao sanear o feito, o Juízo “fixou” os alimentos compensatórios provisórios em 4 (quatro) salários-mínimos mensais. Sobre esta decisão se insurge o agravante.

Os alimentos compensatórios possuem natureza distinta da obrigação alimentar fundada no binômio necessidade-possibilidade. Sua finalidade é reequilibrar, de forma transitória, a disparidade patrimonial e de rendimentos verificada após a dissolução da sociedade conjugal, especialmente quando um dos ex-cônjuges permanece na posse exclusiva do patrimônio comum ou aufere, sozinho, frutos e rendimentos provenientes dos bens amealhados (CC – art. 1.694).

Nessas hipóteses, dispensa-se a comprovação da necessidade, bastando a demonstração do desequilíbrio material entre os ex-cônjuges, decorrente da concentração da posse e administração do patrimônio em nome de um deles, em detrimento do outro.

Sobre a matéria:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVA DE PATRIMÔNIO COMUM BILIONÁRIO. ALIMENTOS RESSARCITÓRIOS. CABIMENTO. DECISÃO EXTRA PETITA . INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional . 2. Os alimentos compensatórios são fruto de construção doutrinária e jurisprudencial, fundada na dignidade da pessoa humana, na solidariedade familiar e na vedação ao abuso de direito. De natureza indenizatória e excepcional, destinam-se a mitigar uma queda repentina do padrão de vida do ex-cônjuge ou ex-companheiro que, com o fim do relacionamento, possuirá patrimônio irrisório se comparado ao do outro consorte, sem, contudo, pretender a igualdade econômica do ex-casal, apenas reduzindo os efeitos deletérios oriundos da carência social. 3 . Apesar da corriqueira confusão conceitual,
a prestação compensatória não se confunde com os alimentos ressarcitórios, os quais configuram um pagamento ao ex-consorte por aquele que fica na administração exclusiva do patrimônio, enquanto não há partilha dos bens comuns, tendo como fundamento a vedação ao enriquecimento sem causa, ou seja, trata-se de uma verba de antecipação de renda líquida decorrente do usufruto ou da administração unilateral dos bens comuns
.4. O alimentante está na administração exclusiva dos bens comuns do ex-casal desde o fim do relacionamento, haja vista que a partilha do patrimônio bilionário depende do fim da ação de separação litigiosa que já se arrasta por quase 20 (vinte) anos, o que justifica a fixação dos alimentos ressarcitórios.5 . Não existe decisão fora dos limites da demanda quando o julgador, mediante interpretação lógico-sistemática da petição inicial, examina a pretensão deduzida em juízo como um todo, afastando-se a alegação de ofensa ao princípio da adstrição ou congruência. As instâncias ordinárias apreciaram o pedido em concordância com a causa de pedir remota, dentro dos limites postulados na exordial, não havendo falar em decisão extra petita.6. Recurso especial conhecido e desprovido.

(STJ - REsp: 1954452 SP 2021/0011820-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2023)

No caso, verifico que a matéria já havia sido analisada por esta Quarta Câmara de Direito Privado, no julgamento do Agravo de Instrumento no 1009904-73.2025.8.11.0000, em que se reconheceu a necessidade de majoração dos alimentos compensatórios inicialmente arbitrados em 1 salário-mínimo, fixando-os para 2 salários-mínimos mensais.

Naquela ocasião, assentou-se expressamente que:

“Dou parcial provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, e majorar os alimentos compensatórios provisórios fixados à agravante para o valor correspondente a dois salários-mínimos, a serem pagos mensalmente pelo agravado, com exigibilidade a partir da citação válida nos autos de origem, sem prejuízo de futura revisão, caso sobrevenham novos elementos.”

Como se vê, a deliberação desta Câmara foi clara ao condicionar eventual reavaliação do valor fixado à superveniência de fatos novos, devidamente demonstrados e capazes de ensejar uma revisão da quantia estabelecida.

Ocorre que a decisão agravada, proferida posteriormente pelo Juízo, não observou os limites dessa deliberação colegiada nem indicou qualquer fato novo relevante que justificasse a majoração dos alimentos para 4 salários-mínimos. Limitou-se a afirmar, genericamente:

“Diante da evidente desorganização financeira decorrente do divórcio, da alegada administração exclusiva dos bens pelo Requerido e da necessidade de resguardar minimamente o padrão de vida da Requerente até a efetiva partilha do patrimônio comum, fixo os alimentos compensatórios provisórios em 4 (quatro) salários mínimos mensais (...).” (id. 299499389)

Não se apontou, contudo, qual alteração concreta da realidade da autora teria ocorrido desde o julgamento do Agravo anterior. Não se indicou nenhuma nova prova, tampouco foram descritas despesas supervenientes, mudanças na sua condição econômica e patrimonial ou fatos relevantes omitidos anteriormente, que pudessem alterar o equilíbrio delineado por esta Câmara.

A própria agravada, na peça de impugnação à contestação, reconheceu expressamente o valor então fixado pelo Tribunal ao declarar: “DA MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS NO PATAMAR FIXADO EM SEDE DE AGRAVO.” (id. 198089431 – processo origem).

Esse trecho evidencia que a autora não postulou a majoração da verba alimentar no curso do processo. Ademais, não houve petição autônoma, incidente ou pedido de reconsideração posterior ao julgamento colegiado que apontasse eventual fato novo ou alteração relevante, capaz de sustentar a reavaliação da quantia já fixada.

Dessa forma, forçoso concluir que a decisão agravada extrapolou os limites da coisa julgada provisória formada em sede de Agravo anterior, sem fundamento legal ou fático idôneo, o que vulnera os princípios do contraditório, da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

Some-se a isso o fato de que, no presente recurso, o agravante pleiteia a minoração dos alimentos para 1,5 salário-mínimo, sob o argumento de não possuir condições de arcar com os valores anteriormente estabelecidos. Todavia, não trouxe elementos probatórios suficientes para justificar a redução da verba, além dos documentos já apreciados por esta Câmara no julgamento anterior.

Conforme já decidido, o agravante demonstrou renda mensal aproximada de R$ 6.666,47, oriunda da atividade leiteira. As despesas por ele elencadas, embora significativas, não afastam a possibilidade de cumprimento da obrigação alimentar no patamar de 2 salários-mínimos, conforme anteriormente fixado, que já refletia, de forma ponderada, o reequilíbrio entre a disparidade patrimonial e de rendimentos após a dissolução da sociedade conjugal.

Logo, não se justifica qualquer redução da verba alimentar, devendo prevalecer o valor já estabelecido por esta Câmara em decisão colegiada anterior, até que novos elementos concretos venham aos autos por meio de instrução probatória regular.

A manutenção dos alimentos compensatórios já fixados, portanto, visa assegurar equidade mínima na repartição de encargos e benefícios do acervo comum, preservando a dignidade da ex-cônjuge e garantindo-lhe subsistência até que se ultime a partilha.

Nesse sentido:

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória que, em Ação de Partilha de Bens cumulada com Pedido de Alimentos, fixou a verba alimentícia em favor da agravada no valor equivalente a 10 (dez) salários-mínimos mensais, além de manter a obrigação do agravante de custear o plano de saúde da ex-esposa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar a razoabilidade da fixação dos alimentos compensatórios e do valor arbitrado, considerando a alegação de desequilíbrio econômico entre as partes e a capacidade financeira do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os alimentos compensatórios possuem natureza indenizatória e visam mitigar o desequilíbrio econômico-financeiro decorrente da ruptura da vida em comum, especialmente quando há concentração da posse e administração do patrimônio comum em nome de um dos cônjuges antes da partilha.

A fixação dos alimentos compensatórios dispensa a comprovação de necessidade, bastando a demonstração do desequilíbrio material entre os ex-cônjuges.

A posse e administração exclusiva dos bens comuns do casal pelo agravante revela, em cognição sumária, o desequilíbrio econômico entre as partes, justificando a fixação da verba em caráter provisório.

A capacidade financeira do agravante e o valor arbitrado devem ser modulados para garantir a subsistência da agravada, sem inviabilizar a capacidade contributiva do agravante.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

(N.U 1009398-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025)

Ressalto, por fim, que a medida possui natureza transitória, de modo que, uma vez realizada a partilha do patrimônio comum e restabelecido o equilíbrio econômico entre os ex-cônjuges, será plausível a revogação dos alimentos compensatórios.

Portanto, impõe-se o provimento parcial do recurso para restabelecer os alimentos compensatórios provisórios no patamar de 2 salários-mínimos mensais, nos termos já definidos por esta Quarta Câmara.

Diante do exposto, RATIFICO a liminar deferida e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Agravo de instrumento para restabelecer os alimentos compensatórios provisórios no patamar de 2 salários-mínimos mensais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025